Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINE CRISTINA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 98, 99, § 3o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VII, VIII, XI, e XII, do CDC, alegando a impossibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios objetivos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ nesse aspecto; b) artigos 1.022, 1.025 e 489, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, 1.025 e 489, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 3o, 98, 99, § 3o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VII, VIII, XI, e XII, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”. (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017